Tribunal: TJMT
Processo: 1028550-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028550-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ANI CRISTINA BARIQUELLO - CPF: 012.244.950-98 (ADVOGADO), ANI CRISTINA BARIQUELLO - CPF: 012.244.950-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL – NULIDADE DE JULGAMENTO – PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – ALEGADA INSTABILIDADE DO SISTEMA – AUSÊNCIA DE PROVAS – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS REJEITADOS
.

O pedido de sustentação oral deve ser realizado exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria no. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos.

Cabe a parte demonstrar, por meio de documento idôneo, a alegada indisponibilidade do sistema eletrônico.

No caso em apreço, o embargante não realizou pedido de sustentação oral no tempo e pelo meio adequados, tampouco demonstrou a alegada falha no sistema CLICKJUD, não havendo que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal e às prerrogativas do advogado.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1028550-13.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADA: CAMILA SILVA COIMBRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou
provimento
ao recurso de apelação aforado por
ITAÚ UNIBANCO S/A, ora embargante,
e
deu provimento parcial
ao recurso

adesivo interposto por
CAMILA SILVA COIMBRA, ora embargada
,

tão somente para retificar o termo inicial da correção monetária sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC) para a data de ajuizamento da ação de cobrança, mantendo a sentença nos demais termos.

Nas razões da peça de Id. 188266199, a parte embargante aduz, em síntese, vícios no julgado, consistentes em: a) nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido admitida a entrada da procuradora devidamente inscrita na sessão; b) omissão no julgamento acerca da ausência de intimação para especificação de provas; c) ao analisar a prejudicial de mérito de prescrição essa C. Câmara adotou a premissa equivocada de que se estaria diante de responsabilidade civil contratual e deixou de aplicar a regra do art. 206, §3o, V, do CC; d) omissão quanto a existência de decisão reconhecendo expressamente a distinção entre os créditos, bem como a natureza de referida decisão, que não foi impugnada pela Embargada; e)
“em inobservância aos arts. 926 “caput” e 927, III, do CPC, o v. acórdão não considerou o conteúdo de precedente qualificado, sob tema repetitivo n. tema n. 622, exige a comprovação de má-fé para a condenação à sanção prevista no art. 940 do CC, ônus que recai sobre a parte demandante”
(sic); f) “
ausência de exposição do fundamento jurídico para manutenção dos encargos moratórios que foram fixados pelo d. juízo de 1o grau
” (sic), pois um ato normativo local não tem força suficiente para afastar a aplicação do conteúdo do art. 406 do CC; g) contradição sob o argumento de que a “
fixação de correção monetária desde o ajuizamento da ação de cobrança não se compatibiliza com o entendimento de que a condenação à repetição prevista no art. 940 do CC tem natureza de sanção civil
” (sic).

A par desses argumentos, pede sejam conhecidos e providos os aclaratórios, a fim de que haja, “
preliminarmente, o reconhecimento de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido admitida a sustentação oral do Apelante Itaú e, por consequência, a declaração de nulidade do julgamento, com a nova prática do ato. Subsidiariamente, o provimento destes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e, a fim de evitar a nulidade do v. acórdão, enfrentar expressamente as regras dos dispositivos legais mencionados no nas razões da apelação, contrações, bem como neste recurso, quais sejam: arts. 6o; 7o; 8o; 9o;10o; 344 “caput”; 282; 345, IV; 346; 355, II; 373, I; 485, V; 489, §1o, IV e VI; 502; 507; 926 “caput”; 927, III; 1.023, §2o, CPC; arts. 189; 206, §3o, V, 406; 937, I e §4o; 940 do CC e art. 5o, LIV e LV, da CF”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em Id. 188441162, alegando que
“a prova inequívoca de que a parte adversa se inscreveu perante o clickjud para realizar sustentação oral em desfavor desta embargada pode ser visualizada pela defesa verbal apresentada a partir dos 17 minutos da sessão disponibilizada no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=hOM9bIaOUX4
”
(sic).

Aduz que
“o embargante não só PERDEU O PRAZO DE INSCRIÇÃO perante o clickjud como também PROPOSITALMENTE ALTERA A VERDADE DOS FATOS tentando induzir o juízo a erro e ocultar a desídia processual
” (sic).

Afirma que “
a parte adversa tentou induzir a secretaria enviando correspondência eletrônica (e-mail) no próprio dia da sessão de julgamento (18/10/2023) e apenas 05 (cinco) minutos antes de seu início (13h55) alegando que HAVIA SIM FEITO A INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL
” (sic).

Pontua que “
embora a correspondência eletrônica (e-mail) tenha sido enviada às 13h55, junta print da suposta tentativa de ingressar na reunião em horário posterior (14h59)”
(sic).

Quanto ao mérito, rechaça os argumentos do embargante, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, observa-se que inicialmente os presentes embargos de declaração objetivam a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, sob a justificativa de que foi obstada a sustentação oral da causídica que lhe patrocina, diante da indisponibilidade do sistema ClickJud.

Para tanto, o banco embargante relata que teve dificuldades técnicas com o sistema ClickJud, sendo, pois, impedido de se inscrever para sustentação oral devido a manutenção do site.

Continua narrando que seguindo as orientações da Secretaria, formalizou a inscrição via petição em Id. 186439162 em 17/10/2023 às 12h37m, todavia, a advogada encontrou repetidas negações de acesso à sessão na data do julgamento pelo link fornecido.

Conclui que não conseguindo contato por outras formas, o embargante comunicou o problema por e-mail, solicitando o adiamento da sessão para garantir que a sustentação oral pudesse ser feita, contudo, houve o julgamento e a publicação do acórdão, ora embargado.

Pois bem.

Com a edição da Portaria no. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br”
(art. 3o, inc. I).

Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria no. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada
“exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br),
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
”
.

Feito esse breve recorte, não há comprovação das alegadas dificuldades técnicas, nem comprovação de reclamação perante a administração do sistema
antes
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não havendo como se acolher a tese de dificuldade no agendamento, ônus da parte promovente.

Ademais, inobstante a alegação de que a Secretaria teria informado ao banco embargante para peticionar nos autos o requerimento para a inscrição para sustentação oral, infere-se da petição de Id. 186439162 que não há nenhuma prova nesse sentido.

Ainda, a parte embargada apresentou no Id. 188441163

espelho de indisponibilidade do sistema que não coincide com o horário do “print” apresentado pela instituição embargante em que supostamente o sistema estaria em manutenção.

Assim, nota-se que no caso em debate, apesar da clareza das disposições sobre o tema, os patronos do banco embargante se limitaram a peticionar nos autos eletrônicos o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar o caminho estipulado pela norma de regência.

Nesse quadro, é fácil perceber que ao optar por caminho inadequado para atingir a finalidade pretendida, foi a defesa técnica do embargante quem deixou de seguir as providências necessárias para que o julgamento contasse com prévia sustentação oral.

Não bastasse isso, percebe-se que na data aprazada do julgamento por videoconferência – 18/10/2023 –, a parte embargada e também apelante (Camila Silva Coimbra) – e que igualmente havia realizado oposição ao julgamento virtual, conforme petição de Id 184601179 –, se fez presente na sessão para fins de sustentação oral quanto ao processo, no. 32 da ordem de preferência, por intermédio do causídico que a representa, Dr. Thiago de Abreu Ferreira, OAB/MT no. 5.928 (cf.
https://www.youtube.com/watch?v=FRBtIoiX9Rk
, a partir de 1h57m45s), o que leva a crer que o sistema respectivo (ClickJud), ao contrário do que tenta fazer crer, não estava inoperante.

Nesses moldes, sabendo-se que a ausência de sustentação oral decorre de exclusivo equívoco dos patronos constituídos pelo banco embargante, e que no ato de intimação constou de modo expresso que eventual interesse em realizar a sustentação oral devia ser informado através da ferramenta ClickJud,
não há como se reconhecer a propalada nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DE JULGAMENTO - PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO – NULIDADE AFASTADA – OMISSAO – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

In casu, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4o, II, §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.

Outrossim, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, vício não evidenciado in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado.

Embargos rejeitados."
(N.U 1028826-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA - TESE DE DIFICULDADE DE FORMULAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO – SISTEMA CLICKJUD – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
No que concerne à alegada nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação diante da indisponibilidade do sistema ClickJud, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima “pas de nullité sans grief”, segundo a qual não se decreta nulidade sem a afetiva demonstração do prejuízo. Não há comprovação das alegadas dificuldades técnicas, se a embargante acessou o sistema no tempo hábil para a realização do pedido de sustentação oral, nem comprovação de reclamação perante a administração do sistema, não há se acolher a tese de dificuldade no agendamento, ônus da parte promovente
.”
(TJ-MT 10135267620218110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2022)

Avançando na celeuma, quanto ao mérito do recurso, os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AFASTADOS OS EFEITOS ABSOLUTOS DA REVELIA – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS – DATA DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”), requisitos esses observados no caso concreto.

A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, devendo ser mantido o índice fixado em sentença.

Quanto a data de incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC), o termo inicial deve ser a data de ajuizamento da ação de cobrança, devendo a sentença ser modificada no ponto

Referente ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que escorreita a sentença, pois são devidos os juros moratórios desde a data em que condenado o banco requerido à pena prevista no art. 940 do CC/02, momento em que teve ciência da condenação a este título.

Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur).”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso – e parcial provimento da parte adversa, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente examino a
preliminar de nulidade de sentença
sustentada pelo banco requerido, consistente no cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e ausência de sua intimação para oferecer resposta aos embargos de declaração da autora, bem como por ofensa ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento da julgadora,
inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Ademais,
não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença diante da ausência de intimação do requerido para contrarrazoar os embargos de declaração
.

Isso porque, pelo que dos autos consta, os mencionados embargos de declaração se enquadram na hipótese de erro material, pois houve contradição entre parte de um parágrafo da fundamentação com a parte dispositiva, conforme assinalado pela magistrada:

(...)

Importante destacar que por se tratar de mero erro material se mostra desnecessária a intimação da parte contrária, porquanto não há efeito infringente, vez que o entendimento do julgado se mantém. Além disso, doutrina e jurisprudência pacífica é no sentido que o julgador pode, mesmo que de ofício, proceder com a correção de erros materiais, sem que disso resulte em qualquer prejuízo às partes.

(...)

Da mesma forma melhor sorte não assiste ao banco requerido quanto a alegação de
ausência de fundamentação
.

Com efeito, analisando os argumentos acima em cotejo com a evolução da instrução processual e fundamentos adotados na sentença recorrida, infere-se que não devem prosperar tais argumentos.

No contexto da análise probatória em vertente convém assinalar que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Neste sentido, no caso, infere-se que o juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

(...)

Assim,
rejeito
as preliminares em voga.

Ainda, a instituição financeira aduz que, na Ação de Cobrança no. 0017673-46.2013.8.11.0041, a autora já havia alegado a cobrança indevida, solicitando o reconhecimento de litispendência ou a reunião com a Ação Monitória no. 23900-57.2010.811.0041, mas tal pedido não foi atendido, em razão de o magistrado entender que a operação bancária objeto da ação de cobrança não foi objeto do acordo firmado nos autos da ação monitória, sendo que autora não recorreu da decisão supra, resultando na
preclusão
, conforme previsão do art. 507 do CPC, impedindo a rediscussão do caso nesses autos.

Todavia, convém consignar ainda que a ação de cobrança, que é apontada como causa da preclusão, foi extinta devido ao pedido de desistência feito pelo próprio autor daquela ação, ora o banco-requerido.

A desistência da ação impede que haja uma decisão de mérito sobre a questão, conforme art. 487 do CPC, ou seja, o mérito da ação de cobrança não foi analisado e, consequentemente, não houve decisão judicial que poderia causar a preclusão.

Assim,
a preclusão pro judicato, conforme previsto no art. 507 do CPC, não pode ser aplicada, já que não houve sentença sobre o mérito.

Quanto a
prescrição
da pretensão autoral alegada pelo banco requerido, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. Nesse sentido: EREsp 1280825/RJ, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/08/2018.

Na hipótese, a indenização pleiteada pela autora decorre de descumprimento, pela instituição recorrente, de acordo judicial firmado entre as partes em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito bancário. Logo, o prazo prescricional aplicável é o decenal, consoante dispositivo supramencionado.

Desta forma, verificando que busca a requerente a devolução em dobro dos valores indevidos cobrados judicialmente por meio da Ação de Cobrança no. 0017673-46.2013.8.11.0041, proposta pelo requerido em 30/04/2013, e, ainda, tendo o presente feito sido proposto dentro do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil,
não há que se falar em prescrição da pretensão inicial.

Superadas as matérias preliminares, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, com a revelia do banco-requerido declarada em sentença, a autora-apelante busca a aplicação da presunção de veracidade de suas alegações.

Ocorre que os efeitos da revelia são relativos, e o juiz continua obrigado a aplicar corretamente o direito ao caso, conforme consignado pela magistrada sentenciante.

Neste sentido, “a revelia não induz ao automático julgamento do pedido com o afastamento das circunstâncias do caso concreto. A presunção de veracidade é juris tantum, de tal sorte que a verdade real não pode ser suplantada pelos efeitos da revelia" (TJ-SP 10221907520168260002 SP 1022190-75.2016.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 31/07/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018).

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A
,

infere-se que este assevera a impossibilidade de manter sua condenação na repetição de indébito em dobro, devido à inexistência dos requisitos previstos no art. 940 do Código Civil.

Com efeito, o art. 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido.

Assim, a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do CC /2002, tem como requisitos:
(a)
a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais;
(b)
a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e
(c)
a pena imposta: (c.1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c.2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”.

A propósito, confira-se:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Porém, para incidência da mencionada norma punitiva,
não basta a mera cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido
. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Essa necessidade da comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o art. 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Desse modo, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que, no caso dos autos, é o titular do direito de crédito.

Portanto, para a incidência da norma do art. 940 do Código Civil, a presença de má-fé do titular do crédito se reveste de elemento indispensável.

Nesse viés, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, decidiu no julgamento do REsp no. 1111270/PR que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002)
pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”.

Voltando-se os olhos ao presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar a presença dos pressupostos necessários para configurar ato ilícito na conduta do banco requerido ao promover a cobrança de dívida paga pela autora e a ensejar o dever de reparar o dano causado.

No ponto, tenho que a questão foi dirimida pela magistrada singular na sentença hostilizada, de modo que, para se evitar tautologia desnecessário, e ancorada na técnica de julgamento per relationem, adoto como razão a decidir (Id. 167077123):

(...)

Em complemento, deve ser ressaltado que após o pedido de desistência do banco fundamentado
no art. 924, II do mesmo diploma processual
na Ação de Cobrança n°. 0017673-46.2013.8.11.0041, o MM. Magistrado de piso, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, extinguiu o feito,
sem condenar a parte em honorários sucumbenciais
.

Todavia, tal decisão ensejou a oposição dos aclaratórios pela parte autora desta ação (Camila), sendo acolhidos nos seguintes termos (Id. 167077043):

“A decisão embargada, equivocadamente, deixou de condenar a parte autora em honorários de sucumbência em razão da ‘ausência de contraditório’.

No entanto, analisando os autos verifico que o que não faltou neles foi contraditório e empenho do causídico da embargante em defender sua cliente.

Tem-se nos autos contestação, apelação, diversos pedidos incidentais, inclusive alertando por diversas vezes que o valor cobrado pela parte autora nos autos já havia sido pago em ação monitória própria que já tinha inclusive sido extinta, e mesmo assim a embargante resistia até que, por fim, pediu a desistência do feito em razão da satisfação da obrigação (obviamente reconhecendo essa satisfação naquela outra ação, porque na presente não foi).

Assim, mais do que correta a condenação da embargada nos ônus da sucumbência.

Isto posto, acolho os embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes procedência, para, considerando o trabalho e zelo do defensor da embargante, com fulcro na regra do artigo 85, § 2o, do CPC, condenar a embargada Banco Itaú Unibanco S/A, a pagar, a título de honorários advocatícios, o valor correspondente a 20% sobre o valor atualizado da causa, e também ao pagamento das custas e despesas processuais”

Além disso, pertinente ainda salientar que não houve insurgência por parte do banco requerido quanto a decisão supra, o que foi consignado em acórdão proferido naquele feito (no. 0017673-46.2013.8.11.0041) de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, verbis:

“
Após a devida análise, malgrado as alegações recursais no sentido de que a Apelada, como devedora, deu azo à ação de cobrança, o que se verifica dos autos, em verdade, é que já havia sido quitado o débito em ação monitória própria, que já tinha sido, inclusive, extinta; e, ainda assim, houve resistência do ora Apelante, o que desqualifica a meu viso, a tese de aplicação do princípio da causalidade, eis que já não havia mais débito, e, mesmo assim, a cobrança persistia.

A propósito, colaciono trecho da sentença, ressaltando-se que quanto aos seus termos, propriamente ditos, não houve uma linha sequer de insurgência, por parte do Apelante, que simplesmente defende a tese de que a Apelada deu causa à cobrança em razão do débito
. Vejamos:

‘(...) A decisão embargada, equivocadamente, deixou de condenar a parte autora em honorários de sucumbência em razão da “ausência de contraditório”.

No entanto, analisando os autos verifico que o que não faltou neles foi contraditório e empenho do causídico da embargante em defender sua cliente.

Tem-se nos autos contestação, apelação, diversos pedidos incidentais, inclusive alertando por diversas vezes que o valor cobrado pela parte autora nos autos já havia sido pago em ação monitória própria que já tinha inclusive sido extinta, e mesmo assim a embargante resistia até que, por fim, pediu a desistência do feito em razão da satisfação da obrigação (obviamente reconhecendo essa satisfação naquela outra ação, porque na presente não foi).

Assim, mais do que correta a condenação da embargada nos ônus da sucumbência. (...)’”

A par do decidido, resta evidente a má-fé do banco requerido que ajuizou a demanda (feito no. 0017673-46.2013.8.11.004) buscando cobrança de dívida que já havia sido transacionada na Ação Monitória no. 23900-57.2010.811.0041, o qual foi integralmente adimplida, sendo que a requerente teve que demonstrar em diversas petições que o débito estava quitado, havendo impugnação aos argumentos apresentados, no qual o banco reafirmava unicamente que a dívida persistia durante 09 (nove) anos, para que então confirmasse a quitação da dívida.

Diante desse cenário, evidencia-se a conduta negligente da instituição financeira, por desconsiderar a ocorrência do acordo, o qual foi homologado pelo juízo, verificando-se a atuação abusiva, desproporcional e juridicamente reprovável da instituição financeira, que colide com o postulado da boa-fé, devendo, por essa razão, ser sancionada com a pena prevista no art. 940 do Código Civil.

(...)

Ademais,
não há desacerto na sentença quanto à condenação em danos morais
, pois a questão envolve quitação integral de dívida e posterior ajuizamento de ação de cobrança, na qual a requerente teve que reafirmar que a dívida persistia durante 09 (nove) anos, para que então confirmasse a quitação da dívida.

(...)

Assim, sem dúvida os fatos vivenciados pela autora extrapolaram os meros aborrecimentos do dia a dia, devendo ser mantida a condenação em danos morais.

Com efeito, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, conforme fixado na sentença.

Quanto a
atualização monetária
e
juros de mora
, a magistrada sentenciante determinou que “ambas condenações deverão ser atualizadas pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado” (sic).

A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país,
devendo ser mantido o índice fixado em sentença.

Todavia, quanto a
data de incidência da correção monetária
sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC), o termo inicial deve ser a data de ajuizamento da ação de cobrança,
devendo a sentença ser modificada no ponto
.

Referente ao
termo inicial dos juros de mora
, tem-se que escorreita a sentença, pois são devidos os juros moratórios desde a data em que condenado o banco requerido à pena prevista no art. 940 do CC/02, momento em que teve ciência da condenação a este título.

(...)”.

Como se vê, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente refutadas, de modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023